Tribunal: STJ
Processo: 1148382-46.2021.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2025223 - MG (2022/0275227-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
LAILA SOARES REIS - MG093429
LEONARDO FURTADO BORELLI - MG095113
ADONIL MENDES FERNANDES - MG121270
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ROBERTA CATARINA GIACOMO - MG120513
GUSTAVO BRITO RABELO - MG204336
AGRAVADO
: MAGV SILVA E MIRANDA LTDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ DE CARVALHO - MG042224
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO
NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação do
§ 1o, V e VI, do Código de Processo
art. 489,
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante
se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, concluindo que não havia comprovação nos autos
da dissolução irregular da empresa executada a ensejar o redirecionamento da execução
fiscal, o que afasta a orientação consolidada na Súmula 435 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa
ao dispositivo de lei invocado.
2. O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu que não tinha
havido a comprovação irregular da empresa executada, pois constava nos autos apenas
a informação de que ela se encontrava "baixada" por encerramento para liquidação
voluntária. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c0763e3-16c6-4b2e-8413-18fb1d8e0153

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/11/2025 14:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 3c0763e3-16c6-4b2e-8413-18fb1d8e0153

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2025223 - MG (2022/0275227-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ARAGUARI
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
LAILA SOARES REIS - MG093429
LEONARDO FURTADO BORELLI - MG095113
ADONIL MENDES FERNANDES - MG121270
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ROBERTA CATARINA GIACOMO - MG120513
GUSTAVO BRITO RABELO - MG204336
AGRAVADO
: MAGV SILVA E MIRANDA LTDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ DE CARVALHO - MG042224
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO
IRREGULAR DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação do art. 489, § 1o, V e VI, do Código de
Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de
origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, concluindo que não havia
comprovação nos autos da dissolução irregular da empresa executada a ensejar o
redirecionamento da execução fiscal, o que afasta a orientação consolidada na Súmula
435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Julgamento diverso do pretendido, como
neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu que não tinha
havido a comprovação irregular da empresa executada, pois constava nos autos
apenas a informação de que ela se encontrava "baixada" por encerramento para
liquidação voluntária. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51269516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:25
Código de Controle do Documento: 8de0c475-29a6-4b1c-9052-b4c1d1d5405d

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAGUARI da
decisão de fls. 276/280.
A parte agravante alega inexistência do óbice da Súmula 7/STJ, por se tratar
de nova valoração jurídica de fato incontroverso e delimitado no acórdão recorrido.
Sustenta violação do art. 489, § 1o, V e VI, do Código de Processo Civil
(CPC) pela não aplicação da Súmula 435/STJ sem distinção ou superação; afirma que
a baixa da empresa sem quitação e sem comunicação configura dissolução irregular
apta ao redirecionamento com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional
(CTN) e na Súmula 435/STJ (fls. 298/302).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o exame do presente
recurso pelo órgão colegiado competente.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 309).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Conforme consta na decisão de fls. 276/280, o recurso especial tem origem
na execução fiscal movida pelo Município de Araguari em razão de débitos de Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na qual o ente exequente busca o
redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa, alegando dissolução
irregular.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS manteve a
decisão de indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal com os
fundamentos a seguir:
Cinge-se a controvérsia dos autos a respeito da possibilidade de
reforma a decisão agravada que negou o pedido de redirecionamento da
execução fiscal.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Araguari em
desfavor da empresa MAGV SILVA E MIRANDA LTDA – ME, para cobrança
de crédito no valor de R$ 24.395,69 (vinte e quatro mil trezentos e noventa e
cinco reais e sessenta e nove centavos).
O recorrente requereu o redirecionamento da execução fiscal, tendo
em vista que houve a extinção da empresa por liquidação voluntária. Com
isso, conforme o entendimento jurisprudencial é cabível o redirecionamento
da execução contra os sócios.
Pois bem.
A respeito do redirecionamento da execução fiscal, cediço que é
possível que seja redirecionada a execução, nos termos do art. 134 e 135,
Documento eletrônico VDA51269516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:25
Código de Controle do Documento: 8de0c475-29a6-4b1c-9052-b4c1d1d5405d

do CTN, desde que haja a comprovação da prática de atos, por parte do
sócio administrador, com excesso de poder ou que infrinjam leis, o contrato
social ou o estatuto.
Ainda é possível o redirecionamento nos casos de dissolução irregular
da empresa, nos termos da Súmula 435, do STJ, que dispõe: "presume-se
dissolvida irregularmente à empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
Todavia, importante trazer a baila os ensinamentos da Súmula 430, do
STJ, que assim dispõe: "o inadimplemento da obrigação tributária pela
sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-
gerente".
O pedido de redirecionamento do recorrente tem por fundamento a
suposta dissolução irregular da empresa agravada. A propósito, verifica-se
nos autos (doc. 40-TJ) que o recorrente juntou o CNPJ da empresa
agravada, no qual é possível constatar que a empresa encontra-se
“baixada”, em razão da extinção para encerramento para liquidação
voluntária, em
.
06/02/2018
Contudo, ao contrário do que alegou o recorrente, a meu ver, o aludido
documento, por si só, não constitui meio hábil a demonstrar que houve
irregularidade na dissolução da empresa, de modo que não pode dar ensejo
ao redirecionamento.
Sobre o assunto:
[...]
Com isso, uma vez que o pedido do recorrente tem por fundamento a
dissolução irregular da empresa e, a priori, não se confirma tais alegações, a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A parte recorrente opôs embargos de declaração na origem, argumentando
que a dissolução irregular havia sido comprovada porque a empresa fora baixada na
Receita Federal e não localizada em seu endereço, o que justificaria o
redirecionamento.
Destacou que o acórdão não havia considerado adequadamente a
presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Ao apreciar o recurso integrativo, a Corte de origem decidiu o seguinte (fls.
218/219):
No tocante à alegação de vícios no voto condutor, ao contrário do que
alega o embargante não há vício a ser sanado. Explico.
Embora o recorrente afirme existir contradição no julgado, a meu
sentir, razão não lhe assiste, pois haverá contradição quando o julgado
apresentar proposições inconciliáveis, incongruentes, tornando incerto o
provimento jurisdicional, isto é, a contradição é interna, entre os elementos
da decisão. Dessa forma, não se considera possível de análise via embargos
de declaração as contradições externas, aquelas possíveis contradições
Documento eletrônico VDA51269516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:25
Código de Controle do Documento: 8de0c475-29a6-4b1c-9052-b4c1d1d5405d

entre a decisão e outros documentos ou peças nos autos, neste caso, a
parte deverá manejar recurso próprio para eventual modificação/ reforma do
v. acórdão.
No caso em tela, embora tenha sido mencionada a Súmula 430 do
STJ, não foi a
da decisão. Restou claro no v. acórdão que foi
ratio decidendi
analisada a possibilidade de aplicação da Súmula 435, do STJ, contudo,
considerando que o documento juntado, por si só, não constitui meio hábil a
demonstrar que houve irregularidade na dissolução da empresa, não houve
o redirecionamento.

Inexiste a alegada violação do art. 489, § 1o, V e VI, do Código de Processo
, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
Civil
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, concluindo que não havia comprovação
nos autos da dissolução irregular da empresa executada a ensejar o redirecionamento
da execução fiscal, o que afasta a orientação consolidada na Súmula 435 do STJ.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivo de lei invocado.
Relativamente à alegada violação do art. 135 do Código Tributário Nacional
(CTN), registro que a desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente
invasão ao patrimônio dos sócios para fins de satisfação de débitos da empresa, é
medida de caráter excepcional, sendo apenas admitida nas hipóteses de prática de
atos lesivos e irregulares na gestão da empresa executada ou nos casos de dissolução
irregular da empresa.
De acordo com a Súmula 435 do STJ, "presume-se dissolvida
irregularmente à empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
".
fiscal para o sócio-gerente
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu que não tinha
havido comprovação irregular da empresa executada, pois havia sido trazida aos autos
apenas a informação de que a empresa encontrava-se "baixada" por encerramento
para liquidação voluntária. Por sua vez, a parte agravante alega que ficou comprovada
a dissolução irregular.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Documento eletrônico VDA51269516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:25
Código de Controle do Documento: 8de0c475-29a6-4b1c-9052-b4c1d1d5405d

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – "
".
a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTOS.
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - ISS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão do
Juízo de 1o grau que indeferiu o pedido de responsabilização solidária de
ambos os sócios, deferindo somente em relação a um sócio. No Tribunal a
quo, negou-se provimento ao pedido.
II - Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o
redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o
sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado
que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto,
ou na hipótese de dissolução irregular da empresa" (REsp n. 1.690.621/RS,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/4/2018
).
10/4/2018
III - Da análise do processo, verifica-se que o julgador a quo, com
lastro no conjunto probatório constante dos autos, firmou entendimento no
sentido de que não ficou comprovada nenhuma das hipóteses legais
necessárias ao redirecionamento da execução fiscal, conforme os seguintes
fundamentos (fl. 55): "Deste modo, de acordo com o art. 135, III, CTN os
administradores da sociedade podem ser tributariamente responsabilizados
desde que o fisco comprove tenham eles agido com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, ou tenha ocorrido dissolução
irregular. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, embora a falta de
pagamento de imposto não se constitua infração à lei suficiente para permitir
a responsabilização dos sócios, quando há prática de atos fraudulentos,
sonegação ou dissolução irregular da sociedade, presumível que os sócios
tenham praticado ato contrário a lei, o que dá azo ao redirecionamento.[...]
No presente caso, a empresa foi localizada no seu domicílio fiscal, tendo
sido licitada, mas no decorrer do processo sobreveio informação de que foi
baixada. De acordo com a informação constante no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, a baixa da empresa se deu por motivo de: "EXTINCAO P/
ENC LIQ VOLUNTARIA." Tal informação não é suficiente para demonstrar a
irregularidade da dissolução da empresa a ensejar o redirecionamento
pretendido. Cabe ao exequente a prova de que os sócios tenham agido com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, ou tenha
ocorrido dissolução irregular. Por não estar comprovada, nesse momento,
nenhuma das hipótese que ensejam o redirecionamento, não pode ser
acolhido o pedido do Município em relação à sócia ANGELALAUBINO DE
Documento eletrônico VDA51269516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:25
Código de Controle do Documento: 8de0c475-29a6-4b1c-9052-b4c1d1d5405d

SOUZA, objeto do presente recurso. Relativamente ao sócio PAULO
ROMEURODRIGUES DA SILVEIRA, para evitar reformatio in pejus, vai
mantida a decisão agravada."
IV - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "A pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.048.791/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2022
10/8/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51269516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/10/2025 10:36:25
Código de Controle do Documento: 8de0c475-29a6-4b1c-9052-b4c1d1d5405d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.025.223 / MG
Número Registro: 2022/0275227-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0035160177032 01770328820168130035 10000211148374001 10000211148374002 10000211148374003
11483824620218130000 1770328820168130035 35160177032
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE ARAGUARI
ADVOGADOS
: DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
LAILA SOARES REIS - MG093429
LEONARDO FURTADO BORELLI - MG095113
ADONIL MENDES FERNANDES - MG121270
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ROBERTA CATARINA GIACOMO - MG120513
GUSTAVO BRITO RABELO - MG204336
RECORRIDO
: MAGV SILVA E MIRANDA LTDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ DE CARVALHO - MG042224
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ARAGUARI
Documento eletrônico VDA52002079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: 758a035e-a00e-4378-8e53-11b901e029d7

ADVOGADOS : DANIEL RICARDO DAVI SOUSA - MG094229
LAILA SOARES REIS - MG093429
LEONARDO FURTADO BORELLI - MG095113
ADONIL MENDES FERNANDES - MG121270
HAIALA ALBERTO OLIVEIRA - MG098420
ROBERTA CATARINA GIACOMO - MG120513
GUSTAVO BRITO RABELO - MG204336
AGRAVADO
: MAGV SILVA E MIRANDA LTDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO JOSÉ DE CARVALHO - MG042224
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: 758a035e-a00e-4378-8e53-11b901e029d7